Tribunal: TJMT
Processo: 1058689-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1058689-63.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ/MT.
EMBARGANTE: VINICIUS ALVINO TAQUES DE MELO
EMBARGADA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes ajuizada em face de plataforma digital de transporte, mantendo a improcedência dos pedidos relacionados à desativação da conta de motorista parceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, inclusive quanto à natureza contratual da relação jurídica, à regularidade da desativação da conta e à ausência de comprovação de ilicitude.
A decisão embargada consignou expressamente que a desativação da conta decorreu de apontamento criminal identificado pela plataforma digital, situação prevista nos Termos de Uso aceitos pelo usuário.
O acórdão também reconheceu que a empresa disponibilizou canal de revisão administrativa da decisão e que não houve comprovação de impedimento ao exercício desse procedimento pelo autor.
A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"1.Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.2.Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.3.O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de Embargos de Declaração."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 373, I, 411, III, e 98, §3o; CC, arts. 186, 188, I, 421, 422 e 927; Lei no 12.965/2014, art. 15; Lei no 13.709/2018, arts. 6o, IV e VII, 9o e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1007026-72.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 24.02.2026, publ. 27.02.2026; TJMT, RI no 1012662-25.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 30.08.2024; TJMT, RI no 1021263-56.2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 05.08.2022; TJMT, RI no 1005681-66.2024.8.11.0015, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.11.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058689-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS ALVINO TAQUES DE MELO - CPF: 738.028.591-20 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026